Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722600-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA AGRAVADO: FABRICIO LINO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELMO INCORPORAÇÕES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA em face de FABRÍCIO LINO MARTINS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara de Cível de Brasília nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível de no 0705420-09.2019.8.07.0001. As partes Agravantes foram intimadas para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos Arts. 10 e 933 do CPC (ID 13386480). Em petição de ID 14025271, as partes requereram a baixa do presente recurso em razão da perda do objeto. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi celebrado acordo nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que celebrado acordo em o posterior à interposição deste Agravo de Instrumento que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 14:07:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador